Tribunal: TJSP
Processo: 1003093-15.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003093-15.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A - SASAM, é
apelada VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004 -Voto no
2
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S/A - SASAM
APELADO: VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DA LAPA
EMENTA:
Acidente
de
trânsito
-
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos - Colisão traseira - Presunção de culpa
parcialmente elidida - Culpa concorrente evidenciada - Prejuízos
materiais a serem suportados por cada um dos envolvidos no
sinistro - Apelo improvido.
VOTO N° 44.241 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de acidente de trânsito, julgada improcedente pela sentença de fls. 213/215,
relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que o preposto da ré colidiu na traseira do veículo segurado,
não tendo guardado a distância mínima de segurança dos automóveis que
seguiam à frente. Argumentou que o condutor do ônibus da apelada tinha
condições de frear ou desviar, evitando o embate. Brandiu contra o valor dado à
prova testemunhal, invocando contradições no depoimento de Cleonice dos
Santos Brito. Ponderou que o Mitsubishi ASX segurado estava parado em virtude
de uma pane mecânica quando foi atingido no meio da traseira. Afirmou que o
motorista da ré foi o único culpado pelo advento do sinistro. Disse que não há
necessidade de apresentação de três orçamentos. Sustentou que as fotografias
juntadas demonstram as avarias no veículo e o valor dos serviços. Discorreu
amplamente sobre os temas, colacionando jurisprudência em abono às suas
teses. Pugnou pelo decreto de procedência da demanda ou, alternativamente,
pelo decreto de parcial procedência da demanda, com o reconhecimento de
sucumbência recíproca, tendo em vista a culpa concorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora
objetiva ser ressarcida do montante dispendido com o conserto do automóvel
segurado, já descontado o valor da franquia, haja vista sua sub-rogação nos
direitos da segurada.
Restou incontroverso nos autos que o Mitsubishi ASX
segurado pela autora foi abalroado na traseira por coletivo de propriedade da ré
no local ilustrado pela fotografia de fls. 38, em virtude de parada abrupta
ocasionada por pane mecânica.
Ora, não há dúvida que a parada repentina em via de
fluxo intenso, o que é totalmente inesperado, inviabilizou que o motorista da ré
freasse a tempo de evitar o embate na traseira.
Na verdade, ainda que por motivo de força maior, a
paralisação ou a redução repentina da velocidade do automóvel segurado
colaboraram para o advento do acidente, pois o preposto da ré não teve tempo
hábil para frear; restando derruída, em parte, a presunção de culpa do motorista
que colidiu na traseira.
Por outro lado, é certo que o preposto da ré também
teve culpa pelo embate, ante a ausência de observância do dever de dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004 -Voto no
4
prudentemente e guardar distância suficiente entre seu veículo e o da frente,
consoante o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo leciona que:
“Mantendo uma regular distância, o condutor terá um
domínio maior de seu veículo, controlando-o quando aquele que segue na
sua frente diminui a velocidade ou para abruptamente (...). Sobre a colisão
por trás, (...) em geral, a presunção de culpa é sempre daquele que bate na
traseira de outro veículo. Daí a importância de que, na condução de veículo
se verifique a observância de distância suficiente para possibilitar qualquer
manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada do carro que segue à
frente.” ("in" Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, RT, 5a ed., p. 148,
nota ao art. 29).
Com efeito, é certo que o motorista deve agir com as
cautelas necessárias à segurança no trânsito e dirigir com atenção, sobretudo em
relação aos automóveis que transitam à frente, sabido que podem ser obrigados
a reduzir a velocidade ou frear a qualquer tempo, tal como se vislumbra “in casu”.
Assim, restou evidenciada a culpa da segurada e
também do preposto da ré pela ocorrência do acidente narrado nos autos.
A esse respeito, como bem sintetizou a magistrada “a
quo”, verbis:
“Se por um lado, caberia ao condutor do transporte
coletivo atenção e cautela, assim como a guarda de distância segura entre os
veículos, por outro, não se pode ignorar que o veículo da segurada Valquíria teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004 -Voto no
5
uma pane mecânica e parou repentinamente no meio da via pública, situação
essa imprevisível.
Acrescente-se que, de acordo com as fotografias
apresentadas, o acidente ocorreu em via com leve curva, evidenciando que a
parada repentina do veículo no local não é um fato esperado e corriqueiro.
Diante disto e levando-se em consideração a dinâmica
do acidente, o que se pode concluir é que houve culpa exclusiva de ambos os
motoristas envolvidos no acidente não se pode concluir que a pane ocasionada
no veículo no momento do acidente configure caso fortuito capaz de excluir a
responsabilidade da ré pelo acidente.
E, por essa razão, cada qual, deverá suportar os
próprios prejuízos.” (fls. 214)
Nesse contexto, como bem concluiu a sentenciante,
cada um dos envolvidos no sinistro deve suportar os seus próprios prejuízos.
Portanto, era de rigor o decreto de improcedência da
ação, imputando-se à autora, vencida, os encargos sucumbenciais.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004 -Voto no
6
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR